Tribunal: TJDFT
Processo: 0734254-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PROVA PERICIAL. FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF e o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF. 1.1 Ação de nulidade de negócio jurídico com pedido de indenização por danos morais ajuizada por parte que alega fraude em contrato de financiamento de veículo contra instituição bancária, Detran/DF e Distrito Federal. 1.2 Pedido de declaração de nulidade do contrato, consolidação da propriedade do veículo em nome do réu e anulação de infrações e tributos, além indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a causa pode ser processada no Juizado Especial da Fazenda Pública, diante da complexidade fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF reconheceu a necessidade de produção de perícia grafotécnica. Interposto recurso inominado, o Acórdão n. 1979115, da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, também assentou a necessidade de prova pericial.
4. A necessidade de produção de prova pericial grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura no contrato impugnado pela parte autora configura matéria fática complexa, o que afasta a simplicidade exigida pelo rito dos Juizados Especiais, conforme art. 10 da Lei 12.153/09 e arts. 464 e seguintes do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito conhecido. Declarada a competência do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.